Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. VEÍCULO FUNCIONAL. CONDUTA CULPOSA. IMPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. TÉCNICA EM ENFERMAGEM COMO MOTORISTA NO DIA DO ACIDENTE. INDEPENDE. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR O ERÁRIO CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, estabelece que o poder público, quando condenado a indenizar terceiros, pode promover ação regressiva em desfavor do agente público causador do dano, seja com dolo ou culpa.
2. No caso, o Distrito Federal foi condenado a indenizar terceiro em sentença integrada por acórdão, bem como a perícia criminal realizada no dia do acidente constatou que a condutora do veículo funcional, ora ré, faltou com seu dever de cautela e ocasionou a colisão. Constatada a culpa da agente pública, resta caracterizada seu dever de ressarcir o erário.
3. Não procede o argumento da apelante de que atuava em desvio de função porque não foi contratada para a função de motorista, mas de técnica em enfermagem. O desvio de função não elide a sua culpa, pois não há relação de causalidade entre os dois. A imprudência na direção se deu por ação própria e exclusiva da ré, o que independia da natureza do cargo. Se tinha habilitação para dirigir, deve responder do mesmo modo se o veículo fosse próprio. A diferença, no caso, reside no fato de que a ré, no momento da colisão, representava o Distrito Federal em serviço, o que a sujeita à ação de regresso.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.